Tribunal: TJSP
Processo: 2217641-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO. INDENIZAÇÃO. Necessidade de liquidação da sentença, conforme restou determinado na sentença. Insurgência. Alegação de meros cálculos aritméticos. Aplicação de multa ante a intempestividade do depósito judicial. Descabimento. Honorários periciais que devem ser carreados pela vencedora. Entendimento do STJ no julgamento do REsp. no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO. INDENIZAÇÃO. Necessidade de liquidação da sentença, conforme restou determinado na sentença. Insurgência. Alegação de meros cálculos aritméticos. Aplicação de multa ante a intempestividade do depósito judicial. Descabimento. Honorários periciais que devem ser carreados pela vencedora. Entendimento do STJ no julgamento do REsp. no 1.274.466/SC em sede de Recurso Repetitivo. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217641-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
PITANGUEIRAS AÇÚCAR E ALCOOL LTDA e PEREIRA ADVOGADOS, é agravado
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217641-22.2019.8.26.0000 -Voto no 12.763
2
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE:
PITANGUEIRAS AÇUCAR E ALCOOL LTDA E OUTRO
AGRAVADO:
MAFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
VOTO N.o 12.763
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SEGURO.
INDENIZAÇÃO.
Necessidade
de
liquidação da sentença, conforme restou determinado na sentença.
Insurgência. Alegação de meros cálculos aritméticos. Aplicação de
multa ante a intempestividade do depósito judicial. Descabimento.
Honorários periciais que devem ser carreados pela vencedora.
Entendimento do STJ no julgamento do REsp. no 1.274.466/SC em
sede de Recurso Repetitivo. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
reproduzida às fls. 123/124, que determinou a liquidação da sentença, afastando a multa
prevista no art. 523, §1o do CPC; a perícia, nomeando perita, estimando os
honorários periciais, que deverão ser custeados pelos agravantes.
Insurgem-se
os
agravantes,
sustenta,
em
suma,
a
desnecessidade de liquidação a sentença, prosseguindo o cumprimento de sentença,
posto que depende somente de cálculos aritméticos. Alega ser intempestivo o depósito
realizado nos autos pela agravada, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 523, §
1o do CPC, bem como honorários advocatícios. Pede a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, ao final, o provimento.
Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (fl. 21).
Contraminuta às fls. 25/32.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217641-22.2019.8.26.0000 -Voto no 12.763
3
Os agravantes pretendem reverter a decisão interlocutória que
determinou a liquidação de sentença, afastou a multa do art. 523, § 1o do CPC e carreou
o pagamento dos honorários periciais aos liquidantes/agravantes.
Pois bem.
Assiste razão parcial aos agravantes.
Inicialmente, cumpre ressaltar o acerto da decisão que
determinou a liquidação da sentença. Isso porque, restou expressamente determinado
na sentença na ação de indenização, a necessidade da liquidação, em razão da
ausência de prova contundente do valor obtido com a venda do veículo.
Ora, não cabe aos agravantes rediscutir o que já decidido na
sentença e confirmado em acórdão.
Assim, diante deste quadro, tendo em vista a necessidade da
liquidação da sentença, não há que se falar em aplicação de multa e honorários
advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC.
Com efeito, como bem asseverado na r. decisão agravada, o
valor devido deve ser apurado, após a realização da perícia, não havendo, ainda, um
valor líquido e certo, não se tratando de cumprimento de sentença, pelo que não cabe
multa e honorários advocatícios do art. 523, §1o do CPC.
Contudo, em se tratando do pagamento dos honorários periciais,
assiste razão aos agravantes, conforme já restou decidido em sede de recurso repetitivo,
no julgamento do REsp 1.274.466/SC.
Neste sentido, confira entendimento deste E. TJSP:
“AGRAVO REGIMENTAL. HONORÁRIOS PERICIAIS EM FASE
DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENCARGO DO VENCIDO.
PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Conforme constou da
decisão monocrática, o tema referente ao pagamento dos
honorários periciais em liquidação de sentença já foi objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217641-22.2019.8.26.0000 -Voto no 12.763
4
apreciação pelo e. Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, oportunidade em que assentou o entendimento
de que, na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação
dos honorários periciais. 2. No caso concreto, é patente a
sucumbência
da
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A,
como
expressamente constou do v. acórdão de fls. 67/73, que deu
provimento à apelação dos autores. 3. Agravo Regimental
improvido.” (Agravo Regimental 2013336-81.2016.8.26.0000; rel.
Des. Artur Marques; 35a Câmara de Direito Privado; j.
21/03/2016).
Neste diapasão, verificada necessidade da liquidação da
sentença, conforme já determinado e, confirmado por acórdão, a r. decisão deve ser
parcialmente reformada para determinar o pagamento dos honorários à agravada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de
instrumento.
ALFREDO ATTIÉ
Relator